Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-06.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701592-06.2018.8.07.0012 AGRAVANTE: ADELINA FERNANDES ALVES DE SÁ AGRAVADOS: OSMAR NATAL DE MAGALHÃES, FRANCISCO ORESTINO DIAS, EDNA MENDES DE SOUSA, ROSENICE RIBEIRO ROCHA, MARIA PEREIRA DA CRUZ, JAIR ALVES COSTA, ESPEDITA RODRIGUES DE SOUZA, DAVI ALVES DE LIMA, JOSE FRANCISCO ALVES DA CUNHA, FRANCISMAR RODRIGUES DOS SANTOS, TIAGO GOMES BEZERRA, ANTÔNIA SILVA GOMES, MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES, JOSÉ MATIAS DA SILVA, IVAILDO GONÇALVES RAMOS, ALEXANDRO APOLINARIO CANDIDO DESPACHO ADELINA FERNANDES ALVES DE SÁ se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta deficiência na prestação jurisdicional e argumenta que a matéria foi prequestionada. Assevera, ainda, que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ao final, aduz que apontou quais dispositivos legais teriam sido violados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004